Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718191-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WANDERSON SA TELES DOS SANTOS PACIENTE: MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wandersson Sá Teles dos Santos, OAB-DF 65.404, em favor de MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Planaltina, por mantê-lo preso preventivamente por tempo excessivo. Alega excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde 07/10/21, por suposto crime de integrar organização criminosa (artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13) especializada na prática de furtos mediante fraude. Argumenta que ele já se encontra recolhido cautelarmente há exatos 238 dias e que muito embora tenha sido encerrada a instrução criminal em 02/05/2022, o prazo para alegações finais da defesa ainda não foi aberto. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção de órgão, ante o afastamento, na data, do Relator prevento. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, trata-se de ação penal complexa, iniciada em 24/11/2021, data de recebimento da denúncia, com 48 denunciados. Já no seu limiar, o Juízo Impetrado determinou o desmembramento do feito com relação aos acusados soltos, reduzindo, então, o número de denunciados de 48 para 17, vindo a concluir a instrução criminal já em 02/05/2022, apesar da evidente complexidade do feito. Nesse cenário, portanto, carece de senso falar em excesso de prazo. A instrução criminal já está encerrada, em tempo mais do que razoável, diga-se de passagem, em vista da complexidade do feito, a atrair a incidência, portanto, do Enunciado da Súmula n. 52, do STJ. Desse modo, uma pequena dilação na abertura de prazos para alegações finais da defesa é não só compreensível, como justificável, diante do elevado número de réus representados por advogados distintos, não sendo tal situação, destarte, suficiente para encetar o relaxamento liminar da prisão preventiva. Assim sendo, DENEGO a tutela de urgência requerida. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado